Tribunal: TJMT
Processo: 1037381-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037381-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Em comum / De fato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELOISA MULLER DE FREITAS - CPF: 613.991.080-34 (ADVOGADO), CRISPIM IPONEMA BRASIL - CPF: 430.238.190-68 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DE BARROS MACK - CPF: 853.515.041-20 (AGRAVADO), KEPHAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 44.968.146/0001-09 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
CRISPIM IPONEMA BRASIL

AGRAVADO:
LUIS FERNANDO DE BARROS MACK e
KEPHAS RESTAURANTE LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS. SIGILO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tramitação do feito
sob segredo
de justiça, em Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Obrigação de Fazer, Perdas e Danos e Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes elementos que autorizam a restrição da publicidade processual, à luz do art. 189, III, do CPC e da Lei Geral de Proteção de Dados, notadamente diante da presença de informações pessoais sensíveis nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra é a publicidade dos atos processuais, sendo
o segredo de justiça exceção prevista nos incisos do art. 189 do CPC
.

4. A natureza patrimonial do feito não se enquadra, por si só, no rol do art. 189 do CPC, mas os autos contêm documentos com dados sensíveis, como extratos bancários, registros médicos, informações patrimoniais e documentos empresariais.

5. A divulgação irrestrita desses documentos pode violar o direito à intimidade, à privacidade e à proteção de dados pessoais, nos termos da Constituição Federal e da LGPD.

6. O sigilo parcial, limitado aos documentos que contenham dados sensíveis, mostra-se medida proporcional, preservando-se a publicidade dos demais atos processuais.

7. A parte agravada anuiu expressamente à concessão parcial do sigilo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar que apenas os documentos que contenham dados pessoais, financeiros ou empresariais sensíveis permaneçam
sob sigilo
.

Tese de julgamento
: “A presença de documentos que contenham dados pessoais sensíveis justifica a imposição de sigilo parcial nos autos, com restrição de acesso apenas a tais documentos, mantendo-se pública a tramitação do feito.
”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, X e
LXXIX, art.
93, IX; Código de Processo Civil, art. 189, III; Lei nº 13.709/2018 (LGPD),
arts
. 5º, II e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 590; TJ-PR, Apelação Cível 0021906-80.2023.8.16.0014, 17ª Câmara Cível, j. 11.03.2024; TJ-SP
, Agravo
de Instrumento 2375382-52.2024.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024; TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISPIM IPONEMA BRASIL contra decisão proferida (ID. 203475029 autos de processo n. 1051509-07.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Indefiro o pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça (ID 194885811 e ID 198510271), por não se vislumbrar, no caso concreto, a presença das hipóteses excepcionais previstas no art. 189 do
Código de Processo Civil. [...]
”

O Agravante sustenta que a publicidade irrestrita dos autos viola direitos fundamentais à intimidade e à proteção de dados pessoais, uma vez que o processo contém informações sensíveis relativas à sua saúde, finanças e patrimônio. Aduz
que já houve 166 acessos públicos ao processo, demonstrando o risco de exposição indevida.

Afirma que a decisão agravada desconsidera os fundamentos constitucionais (art. 5º, X e LXXIX) e legais (art. 189, III do CPC e Lei nº 13.709/2018 – LGPD), que amparam o sigilo quando estão em jogo dados sensíveis. Defende que a manutenção da publicidade afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à intimidade.

Alega, ainda, que há precedente jurisprudencial no sentido de que o segredo de justiça pode ser concedido sempre que presentes elementos que indiquem risco de violação à privacidade, mesmo fora das hipóteses expressas do art. 189 do CPC, conforme Tema Repetitivo 590 do STJ.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que o processo de origem tramite
sob segredo
de justiça, garantindo-se a proteção dos dados sensíveis e da intimidade do agravante.

Tutela recursal parcialmente deferida, nos termos da decisão monocrática
sob ID
.
325504362
.

A parte agravada apresenta contrarr
azões (ID. 331381866) nas quais concorda com a pretensão recursal para
atribuição integral de sigilo aos autos de origem nº 1051509-07.2024.8.11.0041
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Preparo recursal recolhido em ID. 324426364.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
CRISPIM IPONEMA BRASIL

AGRAVADO:
LUIS FERNANDO DE BARROS MACK e
KEPHAS RESTAURANTE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, na Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos / Má-fé e Danos Morais, indeferiu o pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça.

Em síntese, o Juízo
a quo asseverou e concluiu que não se vislumbra
, no caso concreto, a presença das hipóteses excepcionais previstas no art. 189 do
Código de Processo Civil.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O recorrente sustenta que os autos contêm informações sensíveis, como documentos médicos, dados bancários e patrimoniais, cuja publicidade afrontaria os direitos fundamentais à intimidade, à imagem e à proteção de dados pessoais, previstos nos
arts
.
5º, X
e LXXIX da Constituição Federal, no art. 189, III do CPC e na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

O recorrido, por sua vez, expressamente anui à pretensão recursal, desde que o sigilo recaia apenas sobre os documentos sensíveis, não se estendendo à tramitação integral do feito (ID. 331381866).

Pois bem.

De plano destaco que
não houve qualquer alteração dos elementos
fáticos-jurídicos
já analisados por ocasião do
d
eferimento
parcial
da tutela liminar recursal,
razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
[...]

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato, por meio do qual a parte agravante busca a concessão de tutela recursal para que o processo tramite em segredo de justiça, sob o argumento de que há documentos e informações sensíveis que justificariam a restrição da publicidade processual.

Ocorre que, conforme dispõe o art. 189 do Código de Processo Civil, a regra é a publicidade dos atos processuais, sendo o segredo de justiça medida de caráter excepcional, restrita às hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo legal, tais como processos que versem sobre interesse público ou social, casamento, união estável, filiação, alimentos, guarda de menores, proteção à intimidade ou à confidencialidade arbitral.

A ação de reconhecimento de sociedade de fato, de natureza eminentemente patrimonial e declaratória, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a tramitação sigilosa.

A publicidade dos atos processuais, além de constituir princípio de índole constitucional (art. 93, IX, da Constituição Federal), garante a transparência e o controle social da atividade jurisdicional.

Entretanto, é certo que alguns documentos juntados aos autos podem conter informações de cunho pessoal, sigiloso ou econômico-financeiro, cuja exposição irrestrita pode implicar violação à intimidade das partes. Assim, mostra-se cabível o deferimento parcial da medida, a fim de resguardar especificamente tais documentos, sem estender o sigilo à tramitação integral do feito.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA AOS AUTOS. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU O ACORDO, MAS INDEFERIU O PEDIDO DE SEGREDO DE
JUSTIÇA
. INSURGÊNCIA
. PRETENSÃO DE TRAMITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRINCÍPIO DA P
UBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RESTRIÇÃO PARCIAL DE ACESSO A DOCUMENTOS DE CARÁTER SENSÍVEL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA PRIVACIDADE.
ROL DO AR
T. 189 DA LEI N. 13.105/2015 (
CÓDIGO DE PROCESSO CIV
IL) NÃO É TAXATIVO. PRECEDENTES
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. INAPLICABILIDADE
DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13
.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1. O ar
t. 189 da Lei n. 13.105/2015 (
Código de Processo Civil), em consonância com a Constituição da
Republica
de 1988, prevê,
via de regra
, que os atos processuais são públicos, todavia, admite-se, em alguns casos, o trâmite processual em segredo de justiça. 2.
No vertente
caso legal, em que pese os Autos não se amoldarem
nas hipóteses elencadas no art. 189 da Lei n. 13.105/2015 (
Código de Processo Civil), foram acostados documentos que trazem informações sensíveis e sigilosas profissionais, financeiras e pessoais das Partes e da própria empresa, em que não se vislumbra interesse público na sua publicidade de tais documentos
. 3
. In
casu
, para preservar a privacidade das Partes e da própria empresa, admite-se a mitigação do princípio da publicidade, para que se permita a decretação de sigilo a documentos sensíveis, devendo o restante dos Autos
permanecer
em caráter público.
4. A majoração quantitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, segundo a previsão do § 11 do art. 85 da vigente legislação processual civil, é descabida, haja vista que o presente recurso não se mostrou desnecessário, abusivo e infundado. 5. Recurso de apelação cível conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

(TJ-PR 00219068020238160014 Londrina, Relator
.:
substituto
sergio

luiz

patitucci
, Data de Julgamento: 11/03/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2024) -Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIGILO MÉDICO.
PEDIDO DE SEGREDO DE
JUSTIÇA
.
NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tramitação de ação indenizatória por erro médico
sob segredo
de justiça. O recorrente alega que a demanda envolve sigilo médico, conforme previsto na Constituição Federal e Pareceres do CFM, e pleiteia a concessão de efeito ativo para tramitação em segredo de justiça. Liminar foi indeferida. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação deve tramitar
sob segredo
de justiça devido ao sigilo das informações médicas envolvidas. III. Razões de Decidir. 3.
A publicidade dos atos processuais é a regra, conforme a Constituição Federal, sendo restrita apenas em casos de defesa da intimidade ou interesse social. 4. O magistrado indicou que documentos sensíveis podem ser tornados sigilosos sem necessidade de segredo de justiça para todo o processo, considerando o interesse público ou social
. IV. Dispositivo e Tese. 5. Nega-se provimento ao agravo de
instrumento .
Tese de julgamento:
1
.
A publicidade dos atos processuais é a
regra, com exceções restritas a casos justificados. 2. Documentos sensíveis podem ser sigilosos sem necessidade de segredo de justiça para todo o processo.
3. Existência de interesse público ou social no conhecimento de ações desta natureza pelo risco que pode advir de certos procedimentos médicos. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, LX; art. 93, IX. CPC/2015, art. 189.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23753825220248260000 São Paulo, Relator
.:
Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 18/12/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024) -Grifei

Desse modo, deverão permanecer
sob sigilo
restrito apenas os documentos que contenham dados pessoais sensíveis, informações financeiras ou patrimoniais, a exemplo de extratos bancários, comprovantes de movimentações, contratos de crédito, declarações de imposto de renda, balanços contábeis, notas fiscais e registros contábeis internos, além de documentos societários ou empresariais que revelem segredos comerciais, estratégias de mercado ou dados de terceiros não integrantes da lide.

Dessa forma, a publicidade dos demais atos e peças processuais deve ser preservada, em observância ao princípio da transparência e à taxatividade das hipóteses excepcionais de segredo de justiça previstas em lei.

Dessa forma, restam demonstrados, para fins de concessão do pedido de tutela recursal, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano. Ressalte-se, contudo, que a presente análise possui caráter provisório e não vincula o exame de mérito do recurso, o qual deverá considerar os elementos que venham a ser produzidos no curso da instrução processual.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso
)

Pelo exposto,
defiro parcialmente o pedido de tutela recursal postulado pelo agravante,
para determinar o sigilo apenas sobre os documentos que contenham dados pessoais, financeiros ou empresariais sensíveis, mantendo-se
pública a tramitação do processo quanto aos demais atos, até a análise de mérito deste recurso.

[
...]”

C
omo
bem dito
na referenciada decisão,
n
os termos do art. 189 do Código de Processo Civil, a regra é a publicidade dos atos processuais, sendo o segredo de justiça medida excepcional, autorizada somente nas hipóteses expressamente previstas, entre elas, os processos que tratem de dados protegidos pela intimidade.

Embora a presente
demanda
, de natureza eminentemente patrimonial, não se enquadre, por si só, no rol taxativo do art. 189 do CPC, é fato que alguns documentos constantes nos autos contêm dados de natureza sensível, como extratos bancários, informações sobre movimentações financeiras, documentos médicos e registros patrimoniais, cuja exposição irrestrita pode acarretar violação à esfera íntima do agravante.

No que tange à alegação do agravante de que o processo já teria sido objeto de “166 (cento e sessenta e seis) consultas de terceiros”, tal circunstância, por si só, não possui o condão de justificar a concessão do segredo de justiça.

Isso porque o número de acessos decorre, justamente, da natureza pública do processo, que constitui a regra no ordenamento jurídico brasileiro (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 189 do CPC).

A publicidade dos atos processuais, enquanto princípio estruturante da atividade jurisdicional, não pode ser
afastada
com base em mera presunção de risco, quando ausente enquadramento nas hipóteses legais expressas que autorizam a mitigação desse postulado.

Assim, a quantidade de acessos, desacompanhada de efetiva demonstração de dano concreto e enquadramento normativo específico, não legitima a decretação de sigilo integral dos autos.

Dessa forma, não se justifica o sigilo integral do processo, mas é razoável e proporcional admitir o sigilo restrito a documentos que efetivamente contenham dados sensíveis, em consonância com o princípio da proteção da intimidade e da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), bem como com a LGPD, que impõe medidas de proteção ao tratamento de dados pessoais (
arts
. 5º, II e 46).

Ressalte-se, ademais, que os agravados, em suas contrarrazões (ID. 331381866 – fls. 45/49), expressamente anuíram com o pedido do agravante, não havendo oposição à concessão parcial do sigilo, o que reforça a adequação da medida ora deferida.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada somente quanto à extensão do sigilo, determinando que permaneçam
sob sigilo
apenas os documentos que contenham dados pessoais, financeiros ou empresariais sensíveis, tais como extratos bancários, comprovantes de movimentações, contratos de crédito, declarações de imposto de renda, balanços contábeis e registros médicos ou societários.

A tramitação do feito, quanto aos demais atos e peças processuais, deverá permanecer pública, em observância ao princípio da publicidade e à legalidade estrita prevista no art. 189 do CPC.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, diante da ausência de condenação expressa ou fixação anterior.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025